Tribunal: TJPA
Processo: 0813419-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813419-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: I L M LEMOS

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFERIDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APRECIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
O recurso cabível contra a decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra a sentença é a apelação e não o agravo de instrumento.

2-
Ocorrência de erro grosseiro, resta impossível aplicar a tese do princípio da fungibilidade recursal.

3-
Precedentes jurisprudências, STJ.

4-
Agravo de Instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Verifico que o presente agravo de instrumento versa sobre insurgência quanto à decisão em Embargos de Declaração proferida pelo Juízo de 1ª grau (id. 12283235) dos autos originários de
Nº 0000444-14.2016.8.14.0032 (Ação de indenização por danos morais e materiais)
, a qual manteve a sentença proferida por aquele juízo nos seguintes termos:

"(...)

Não recebo o recurso interposto no ID 121946597, eis que já houve análise de pedido de reconsideração do juízo sobre o mesmo pedido, indeferido, não havendo, portanto, fato novo a mudar o entendimento já explanado nos autos”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Diante dos fatos expostos, é notório que o inconformismo da parte não merece prosperar, uma vez que a decisão acima transcrita é clara ao descrever os motivos da manutenção da sentença, inclusive fundamentando-os.

A irresignação do recorrente deveria ser formalizada através de recurso cabível constante no CPC à época, qual seja, Apelação.

Senão vejamos:

"Art. 1.009. Da sentença cabe apelação."

Dessa forma, resta cristalino que a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento para combater sentença em embargos de declaração, porém tal fato é caracterizado como erro grosseiro, assim, impossível aplicar-se à hipótese o princípio da fungibilidade recursal.

Vejamos entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. ALEGADA OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO QUE APRECIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS À SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
ERRO

GROSSEIRO
NA INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. SÚMULA 83/STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art.
535
do
CPC
quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2.
Da decisão que apreciou embargos de declaração opostos à sentença proferida por magistrado a quo, seria pertinente a interposição do recurso de apelação, e não de
agravo
de
instrumento
, visto que presente o caráter sentencial, sem cunho interlocutório
. 3.
Consoante o art. 513 do CPC, da decisão que rejeita embargos declaratórios opostos à sentença, cabe o recurso de apelação, independentemente de ser a sentença definitiva ou meramente terminativa
. 4. A Súmula
83
/STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.
Agravo
regimental improvido." (STJ - T2 -SEGUNDA TURMA,
AgRg no REsp: 1414478 PR
2013/0360057-8, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data de Publicação: DJe 09/12/2013.) Grifei.

Ademais, apresento jurisprudências nos demais E. Tribunais Pátrios:

EMENTA:
Agravo
Interno no
Agravo
de
Instrumento
. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença. Recurso inadequado. Apelação é recurso próprio.
Erro

grosseiro
. Fungibilidade recursal. Não incidência. A interposição de
agravo
de
instrumento
visando desafiar decisão singular que não conheceu dos aclaratórios opostos contra a sentença prolatada nos autos originários constitui
erro

grosseiro
, o que obsta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ (
Agravo
em Recurso Especial nº 534.772/SP). II ? Ausência de argumento capaz de justificar a retratação. Os argumentos apresentados pelo agravante são incapazes de demonstrar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão de gabinete e justificar a retratação prevista no § 2º do artigo 1.021 do CPC/2015, motivo pelo qual deve ser improvido o
agravo
interno. III - Fixação de honorários advocatícios recursais. Impõe-se a necessidade de majoração da condenação do município agravante/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, ante o não conhecimento da integralidade do recurso de
agravo
de
instrumento
interposto pelo município agravante/embargado, bem como em razão do desprovimento do presente
agravo
interno.
Agravo
interno conhecido e desprovido.

(TJ-GO 0368625-48.2011.8.09.0051, Relator: PAULO CESAR BERNARDES, Goiânia - 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Reg Público, Data de Publicação: 28/03/2019)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATECNIA. 1. O recurso cabível contra a decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra a sentença é a apelação e não o
agravo
de
instrumento
. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração, por sua natureza, integra a sentença e, como tal, põe fim ao processo. 3. Havendo
erro

grosseiro
, impossível aplicar-se à hipótese o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - AI: 02059838420208090000, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Assim, evidenciado, nos autos, que o agravo de instrumento interposto pela Agravante não é o recurso cabível contra a decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra a sentença,

o seu
não conhecimento
é medida que se impõe.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sendo assim, em tais termos, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso, porque manifestamente prejudicada a sua análise
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024